Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO PREENCHIDO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA COMUM. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os bens e direitos adquiridos pelo casal durante o lapso temporal reconhecido de união estável devem ser partilhados, observando-se a proporção legalmente imposta.
3. Dissolvida a união estável, procede-se à partilha de créditos e débitos adquiridos na sua constância, haja vista a presunção de terem sido efetivados em prol do casal, salvo se comprovada alguma hipótese excludente da comunicabilidade.
4. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão.
5. Provada a sub-rogação de bens particulares na negociação de imóvel e veículo adquiridos na constância da união estável, devem eles ser excluídos da partilha.
6. Recurso não provido.